Tribunal: TJSP
Processo: 0002635-71.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSÓRIA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS OS DELITOS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS.
PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE RESULTANTE DA ILICITUDE DA PROVA PELA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – NÃO ACOLHIMENTO –

Ementa:

APELAÇÃO DEFENSÓRIA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 E 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS OS DELITOS, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUÇÃO DAS PENAS.
PRELIMINARES – ARGUIÇÃO DE NULIDADE RESULTANTE DA ILICITUDE DA PROVA PELA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL – NÃO ACOLHIMENTO – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 144, § 8o, DA CARTA MAGNA E DO ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA – INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS – CRIME PERMANENTE – NULIDADES AFASTADAS.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS TÍPICAS E ILÍCITAS – INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS DESCABIDA, EM SENDO EVIDENTE A FINALIDADE MERCANTIL (QUANTIDADE RAZOÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO, MODO COMO ESTAVAM ACONDICIONADOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS) – RESISTÊNCIA TAMBÉM BEM CONFIGURADA – PENAS CRITERIOSAMENTE FIXADAS, OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – REGIMES PRISIONAIS INALTERADOS – SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INSUFICIENTE PARA REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.